Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707567-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, SAMANTHA FABIANY FARIAS DE VASCONCELOS APELADOS: SAMANTHA FABIANY FARIAS DE VASCONCELOS, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. No comprovante de pagamento (ID 41935275), não consta a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância - Apelação” (ID 41935274), o que inviabiliza analisar se corresponde ao preparo deste recurso especificamente. Dessa forma, apresente a apelante (ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA) o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas juntada aos autos. Prazo: 5 dias. Após, conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator